Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-30.2020.8.11.0013
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1001496-30.2020.8.11.0013
RECORRENTES: GUILHERME SILVA FRANÇA
JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTOS
ABEL REI DE AVELA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recursos especiais interpostos por GUILHERME SILVA FRANÇA, JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTOS e ABEL REI DE AVELA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu os recursos dos réus, nos termos da seguinte ementa (Id. 103419959):
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APELANTE 1 – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DOS POLICIAIS – VALIDADE – REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO APÓS O FLAGRANTE – PROVA IDÔNEA – SUBSIDIARIAMENTE – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO NOS AUTOS QUE O DELITO FOI REALIZADO EM CONCURSO DE AGENTES – ALTERNATIVAMENTE APLICAR A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – FRAÇÃO APLICADA NO MÍNIMO – MENOR IMPORTÂNCIA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO COM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM RELEVÂNCIA PARA A PRODUÇÃO DO RESULTADO – ISENÇÃO DE CUSTAS E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO COM BASE NO ART. 33, §2o, “A” – APELO DESPROVIDO.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
Na hipótese ora analisada, a instância a quo, como se percebe, fundamentou, concretamente, embora de modo sucinto, as frações de aumento conforme aplicadas, pois o modus operandi do delito, como narrado, extravasa o ordinário do tipo, tendo-se em vista que os agentes se dividiram em tarefas durante a realização da empreitada criminosa.
No caso dos autos, as provas produzidas em juízo demonstram que os acusados obraram em nítida divisão de tarefas, o que revela a impossibilidade da aplicação do crime de menor importância.
É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.
Nas razões recursais, os recorrentes GUILHERME SILVA FRANÇA e JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTOS alegam a violação aos artigos 213, 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, aos artigos 91, 91-A e 120, todos do Código Penal, ao artigo 5o, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, além da Súmula 443 do STJ, ao argumento de insuficiência do conjunto probatório para a condenação. Subsidiariamente, pugnam pela redução da fração de aumento na terceira fase de 2/3 para 1/3, em respeito ao Enunciado 443 da Súmula do STJ (Ids. 106236952 e 106389964).
Por sua vez, o recorrente ABEL REI DE AVELA aponta violação aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, e artigos 29, 59 e 68 do Código Penal, ao argumento de; a) nulidade do reconhecimento pessoal feito pela vítima Valdir Ferreira Coutinho em sede de instrução processual; b) que teria apenas levado a res furtiva à cidade de Pontes e Lacerda, tratando-se de mínima participação no crime em comento, requerendo a diminuição da pena; c) necessidade de desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de receptação; d) desproporcionalidade na dosimetria da pena (Id. 106528470).
Recursos tempestivos (Ids. 106729952e 106729953).
Contrarrazões (Ids. 108074977, 108074976 e 108074975).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que os recursos especiais atendem aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas nestes recursos, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Dos recursos especiais de Guilherme Silva França e Josélio Da Conceição Santos
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, vale destacar que os recorrentes GUILHERME SILVA FRANÇA e JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTOS não lograram êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, como os artigos 213, 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como os artigos 91, 91-A e 120, todos do Código Penal restaram violados, tampouco expuseram as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão dos recursos, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No ponto, quanto à tese absolutória por inexistência de fundamento probatório suficiente a alicerçar a condenação, verifica-se que, necessariamente, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA. ARMA DESMUNICIADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. CRITÉRIO ARITMÉTICO. SÚMULA 284/STF. CONCURSO FORMAL MANTIDO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003. CONDUTA PRATICADA APÓS 23/10/2005. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As questões acerca do afastamento do emprego de arma de fogo no crime de roubo, do fato da arma estar desmuniciada não configurar o crime do art. 16 da Lei no 10.826/03, tendo em vista a ausência de potencial lesivo, e da ausência de prova em relação a idade do adolescente envolvido, o que afasta a condenação do acusado do art. 244-B do ECA, não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
2. A Corte de origem, a partir da análise do vasto conjunto de provas apresentado no processo, decidiu pela condenação do acusado pela prática dos crimes de roubo qualificado e do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Assim, alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido - para decidir pela absolvição das práticas criminosas, desclassificação, afastamento da causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas e aplicação do princípio da consunção do delito de posse de arma pelo roubo, como requer a parte recorrente - exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior, segundo dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. No que tange ao patamar de aumento em metade da pena, na terceira fase da dosimetria, no cálculo da pena do crime de roubo, a Corte de origem, consignou que, se aplicados o aumento na fração mínima e também o mínimo pelo concurso de infrações penais, como requer a parte recorrente, a pena seria maior, o que configuraria reformatio in pejus. Ocorre que a parte recorrente limita-se a sustentar que o aumento na terceira fase em 1/2 decorreu de critério aritmético, sem qualquer fundamentação concreta. Assim, os argumentos deduzidos no presente recurso não infirmaram os fundamentos da decisão agravada, na medida em que dissociados da ratio decidendi, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF .
4. O Tribunal a quo decidiu no sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.
5. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1311408/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 13/03/2013, DJe 20/05/2013, firmou posicionamento no sentido de que a 'abolitio criminis' temporária prevista na Lei n. 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005.
Incidência da Súmula 513/STJ.
6. O regime inicial fechado revela-se adequado à espécie, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea "a", do Código Penal, considerando que a pena definitiva imposta ao acusado permaneceu fixada acima de 08 (oito) anos, no caso, 10 anos de reclusão, considerando o concurso material dos crimes praticados.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de os recursos alcançarem o juízo positivo de admissibilidade, isso porque os recorrentes deixaram de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, o recorrente não demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que os recorrentes GUILHERME SILVA FRANÇA e JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTOS deixaram de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não mencionaram os dispositivos legais objetos de divergência, o que obsta a admissão dos recursos pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Os recorrente GUILHERME SILVA FRANÇA e JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTOS alegam violação à Súmula 443 do STJ, pugnando pela redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria de 2/3 para 1/3.
Todavia, o artigo 105, III, da CF, dispõe que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DE NUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 985 DO CPC/2015. COBRANÇAS COM CÓDIGO 63 E 80. DESCONTOS LÍCITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518 do STJ.
2. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1°, VI, e 985, I e II, do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos e precedentes que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto contratual e fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes, quanto à inexistência de previsão contratual quanto aos pagamentos com Códigos 63 e 80, demandaria o reexame do contrato e da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
5. Dissídio não comprovado, ante a ausência de similitude fática nos acórdãos citados.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1865906/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)
Partindo dessas premissas, o recurso especial não é o meio processual apropriado para questionar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 443 do STJ.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação artigo 5o, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do recurso especial de Abel Rei de Avela
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR VÍDEO CONFERÊNCIA
Aduz a defesa que “desde a implantação das audiências à distância em razão da Pandemia instala, vem sendo recomendado “a não utilização de reconhecimento por vítimas de crimes por meio do sistema proposto”, deixando apenas para aqueles casos em que o réu for confesso ou que o ato não seja essencial à solução da lide.”
Pois bem.
Com efeito, o Juízo a quo analisou a questão e se pronunciou acertadamente a respeito, nos seguintes termos:
“(...) Melhor sorte não socorre a defesa quanto ao reconhecimento fotográfico feito pela vítima em videoconferência, da qual participaram o réu e patrona suscitantes, os quais não opuseram contrariedade à realização do ato em audiência, como se vê do vídeo da solenidade.
Tal reconhecimento se deu de acordo com o disposto no Provimento n. 15/2020, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que autoriza a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a fim de evitar prejuízos principalmente aos réus presos.
Ademais, verifica-se que a vítima reconheceu somente um dos três réus, demonstrando coerência com suas declarações constantes do acervo probante e reiterando idêntico ato realizado em fase policial.
Logo, não havendo a Defesa se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, rejeito as nulidades arguidas. (...)”
Ao contrário do que argumenta a defesa, não vislumbro a existência de nulidade em decorrência da realização da audiência virtual.
Tendo em vista a emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus (SARS-CoV-2), e a consequente necessidade de observância das medidas de prevenção especificadas na Lei 13.979/2020, é plenamente justificável e, inclusive, recomendável, a realização de audiência de instrução por videoconferência.
Justamente para possibilitar a continuidade de prestação da atividade jurisdicional, de natureza essencial, e a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados, partes e usuários em geral, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 314/2020, que autoriza a realização de audiências de instrução por videoconferência, tanto em processos físicos como em processos eletrônicos, não ficando restritas às matérias relacionadas no art. 4o da Resolução CNJ no 313/2020.
No mesmo sentido, a Resolução no 329/2020 do CNJ regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal no 06/2020, em razão da pandemia mundial por Covid-19.
No âmbito deste E. Tribunal de Justiça, o Conselho Superior da Magistratura editou o Provimento no 2557/2020, permitindo a realização de audiências por videoconferência, independentemente do prévio consentimento das partes. Nesse sentido, o Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça no 284/2020 fornece orientações para a realização de audiências virtuais, padronizando os procedimentos a serem adotados.
Ressalto, por oportuno, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes, admitindo a realização de audiência por videoconferência, sem que isso configure cerceamento de defesa. Cito:
“1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e comarcas do País colocaram em ação inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre as quais, uma plataforma emergencial para realização de atos processuais por meio de videoconferência. 3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020. 4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja de que as audiências devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual justifica a realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e julgamento virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências para buscar a máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva participação do réu na integralidade da audiência e a segurança da informação e da conexão. 5. Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com observância das medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ (fl. 413). (STJ. HC 590.140/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020)
Na hipótese dos autos, tem-se que a audiência realizada obedeceu às normas estabelecidas, garantindo ao acusado todas as garantias processuais e constitucionais, em especial a ampla defesa e o contraditório.
Na instrução, o réu foi apresentado à vítima por videoconferência, sendo colocado juntamente com os demais acusados, em frente à câmera, sendo que o ofendido, apontou sem dúvidas, Abel como sendo o motorista que o levou para o cativeiro, ressaltando que muito embora no reconhecimento da fase inquisitorial o apelante estaria diferente (cabelo e barba), ele tinha certeza ser Abel um dos agentes.
Como bem pontuou o MM. Magistrado a quo, a defesa acompanhou a oitiva da vítima e das testemunhas bem como o interrogatório do acusado, realizados em meio virtual, formulando as perguntas que considerou pertinentes à elucidação dos fatos.
Diante deste cenário, por mais que a Defesa sustente a presença da nulidade, deixou de apontar qual o efetivo prejuízo sofrido, não bastando a mera e genérica alegação de que a condenação é prejudicial.
Como se sabe, o Processo Penal brasileiro regra-se pelo princípio do pas de nullité sans grief, consagrado em seu artigo 563, o que implica dizer que sem prejuízo, não há nulidade.
Dessa forma, sem que seja apontado efetivo prejuízo à alguma das partes, resta inviável a anulação do ato processual combatido.
Assim, rejeito a preliminar aventada pela Defesa.
Nesse contexto, o recorrente Abel suscita a nulidade do reconhecimento, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto:
a) admito o recurso especial interposto por Abel Rei de Avela com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal;
b) inadmito os recursos especiais interpostos Guilherme Silva França e Josélio Da Conceição Santos, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça